Tribunal: STF
Processo: Rcl 81622
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Agenor Carneiro de Carvalho, representado por Zelly Prado de Carvalho, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 5014070-38.2017.4.04.7001/PR, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 564.354 (Tema nº 76 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, objetivou a revisão de benefício previdenciário concedido anteriormente à vigência da CF/88 em decorrência “da majoração dos tetos previdenciários promovida pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003”



    Aduz que a autoridade reclamada “aplicou o entendimento de que, aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, os limitadores chamados de menor e maior valor-teto não se constituem em limitadores externos”



    Nessa perspectiva, defende que houve erronia na aplicação do Tema nº 76 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto, “sob o fundamento de que o benefício do autor, à época de sua concessão, estaria limitado ao chamado “menor valor-teto”, aplicando de forma isolada a tese firmada no Tema 1140 do Superior Tribunal de Justiça.”



    Conclui que a autoridade reclamada



    “afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 564.354/SE, deixou assentado que o teto previdenciário — independentemente de sua denominação como maior ou menor valor-teto antes da CF/88 — é elemento externo à apuração do salário de benefício e, portanto, deve ser revisto quando da elevação dos tetos constitucionais, em respeito ao patrimônio jurídico do segurado.”



    Como reforço de suas alegações, assevera que, em 



    “[p]recedente recente deste Supremo Tribunal Federal, proferido no RE 1253374/RS, reconheceu expressamente a aplicabilidade da tese do Tema 76 aos benefícios concedidos antes da CF/88, esclarecendo que os limitadores legais (incluindo o menor valor-teto) também constituem elementos externos à apuração do salário de benefício e, por consequência, devem ser compatibilizados com os novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais, sem que isso implique reabertura da apuração da renda mensal inicial”



    Requer



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação constitucional; 



    2. Ao final, o acolhimento definitivo da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinando-se a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 76, com o consequente provimento do recurso extraordinário ou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, em consonância com o entendimento vinculante desta Corte.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Compulsados os autos, observo que a parte reclamante, na origem, ajuizou ação previdenciária revisional, objetivando a recomposição da renda mensal, concedida em momento anterior à CF/88, aos novos tetos dos salários de contribuição previstos nas ECs nºs 20/98 e 41/03, cujo o pleito fora acolhido pelo TRF4 em sede de apelação pelo seguinte fundamento: 



    “Restou fixado pelo Pretório Excelso, em regime de repercussão geral, no bojo do RE 564.354, que o teto do salário de contribuição é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, razão pela qual o excesso não aproveitado em razão da aplicação do limitador sobre o salário de benefício poderá ser novamente utilizado sempre que alterado o teto do salário de contribuição. O Supremo Tribunal Federal preceituou, então, que, somente após a definição do valor do benefício, é que se aplica o teto; assim, se esse limitador é alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado. Atente-se para a ementa do RE 564.354:



    (...)



    À luz do julgado do STF, forçoso concluir que o salário de benefício, por ser expressão do aporte contributivo do segurado, será sempre a base de cálculo da renda mensal a ser percebida em cada competência, integrando-se, por conseguinte, ao patrimônio jurídico do beneficiário. Assim, em tendo sido elevado o teto do salário de contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias, como no caso das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, há a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em face do limitador anterior. Cumpre consignar, então, que o teto do salário de contribuição visa a limitar o valor da prestação no momento do seu pagamento. Não tem, pois, o condão de impedir que o valor desprezado em razão da sua incidência venha a ser novamente considerado quando do aumento real do valor do teto, consoante ocorreu com as Emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003.



    Tal entendimento também é aplicável aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária já estabelecia tetos a serem respeitados, no caso o menor e o maior valor teto, aplicáveis ao valor do salário de benefício (artigos 21 e 23 da CLPS/84, artigos 26 e 28 da CLPS/76 e artigo 23 da LOPS).



    A diferença entre o cálculo da renda mensal inicial na legislação anterior e na atual é que a apuração do limitador, no regime anterior, é mais complexa, mas, ainda assim, aplicando-se o entendimento do STF, a restrição deve existir apenas para fins de pagamento, não havendo redução do salário de benefício, que é a própria média corrigida (segundo os critérios de atualização da época) dos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo.



    Cumpre destacar, ainda que, por força do artigo 58 do ADCT, os benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988 foram recompostos provisoriamente da seguinte forma: suas rendas mensais iniciais foram transformadas em número equivalente de salários mínimos na data da concessão e pagos desta forma até que superveniente lei previdenciária (Lei 8.213/91) estabelecesse a nova política de reajuste dos benefícios. Como é sabido, até dezembro/91, último mês de vigência do artigo 58 do ADCT, esses benefícios foram pagos segundo sua equivalência em número de salários mínimos, sem limitação ao teto para fins de pagamento, por força do dispositivo constitucional transitório. A partir de então (janeiro/92), os reajustes se deram por força dos critérios estabelecidos na LBPS e os benefícios foram pagos limitados ao teto vigente.



    Dessarte, para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, na linha do já decidido na Apelação Cível 5043465-74.2014.404.7100, da relatoria do eminente Desembargador Federal Celso Kipper, em duas hipóteses, o entendimento consagrado pelo STF poderá ser aplicado para recompor o benefício em razão de excessos não aproveitados: 



    1. quando o salário de benefício tenha sofrido limitação mediante a incidência do menor valor teto; 



    2. quando, mesmo não tendo havido essa limitação, a média dos salários de contribuição recomposta através do artigo 58 do ADCT alcançar, em dezembro/91, valor igual ou maior que o teto do salário de contribuição então vigente (Cr$ 420.002,00 ou 10,000047619 salários mínimos), situação em que haverá excesso a ser considerado nos reajustes subsequentes, pois, em janeiro/92, considerando que benefícios e teto do salário de contribuição do mês anterior receberam o mesmo índice de reajuste, fatalmente terá havido glosa por parte da autarquia previdenciária por ocasião do pagamento ao segurado/beneficiário, com reflexos que perduram até os dias atuais.



    Importante ressaltar que o fato de a média dos salários de contribuição não ter sofrido limitação na data da concessão (por ter ficado abaixo do menor valor-teto) não impede que possa atingir valor superior ao teto do salário de contribuição em dezembro/91, o que geralmente ocorre quando o salário mínimo utilizado como divisor na aplicação do artigo 58 do ADCT está defasado (em competências que antecedem mês de reajuste), acarretando uma elevação da média, se considerada sua expressão em número de salários mínimos.



    Assim, as razões da Suprema Corte são plenamente aplicáveis aos benefícios concedidos sob a égide do sistema normativo anterior à Constituição Federal de 1988, porque, tanto na legislação anterior à Constituição Federal de 1988 como no regramento posterior, há clara distinção entre salário de benefício e valor do benefício, os quais possuem métodos de cálculo próprios e divergentes. Nesse sentido:



    (...)



    Logo, aplicado teto ao benefício, é devida a readequação da renda mensal aos novos limites de salário de contribuição estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 



    Não fosse isso bastante, em recente decisão tomada pelo Plenário Virtual do STF no RE 937.595, em sede de repercussão geral, restou decidido que a readequação/recomposição dos tetos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 deve ser realizada de acordo com o caso concreto, de modo a não excluir benefícios deferidos no período do buraco negro - entre 05.10.1988 e 05.04.1991, raciocínio esse que, por analogia, aplica-se também aos benefícios anteriores a CF/88, in verbis:



    (...)



    No caso concreto, em que pese o Parecer da Contadoria concluir que não houve limitação do salário de contribuição do benefício originário ao Maior Valor Teto (ev. 21 - CALC1), observo no demonstrativo do cálculo da aposentadoria do autor (ev. 18.2, pág. 38), concedida em 02/08/1984, que o salário de benefício foi limitado ao Menor Valor Teto, que em 08/84 correspondia a Cr$ 826.320,00:



    (...)



    Assim, deve ser provido o apelo para reformar a sentença e condenar o INSS a revisar o benefício da parte autora, recompondo a renda mensal de acordo com os tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003.



    Embora não esteja claro nos documentos juntados, pode surgir no momento do cumprimento do julgado a questão referente à manutenção ou exclusão do critério de cálculo que envolva aplicação do maior e do menor valor teto. Desse modo, registra-se que tal questão está atualmente afetada à 3ª Seção deste Tribunal no Incidente de Assunção de Competência 5037799- 76.2019.4.04.0000, razão pela qual não é possível proferir decisão definitiva sobre ela neste momento na ação individual.”(e-Doc 6, p. 16-18)



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso especial pelo INSS, ao qual foi dado provimento para que o TRF 4 procedesse a novo julgamento dos embargos de declaração a fim de se manifestar quanto a forma de cálculo a ser aplicada para aferir a renda do benefício (edoc. 6, p. 161-163). 



    Nessa oportunidade, o TRF4 determinou o sobrestamento do feito a fim de que aguardasse a definição da matéria com o julgamento do IAC nº 6 pelo referido Tribunal Federal ou do Tema nº 1140 da sistemática dos recursos especiais repetitivos pelo STJ (e-Doc 6., p. 251).



     Retomado o julgamento dos aludidos embargos de declaração pelo TRF 4, foi dado parcial provimento do recurso para aplicação do Tema nº 1140/STJ em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO AOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. TEMA 76/STF. SUPERVENIÊNICIA DA DEFINIÇÃO NOS TEMAS 1140/STJ. TEMA 1005/STJ. APLICABILIDADE. 



    1 . ‘Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto’ (Tema 1140/STJ). 



    2 . ‘Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90." (Tema 1005/STJ). 3. Embargos de declaração parcialmente providos para determinar a aplicação dos Temas 1005 e 1140 do Superior Tribunal de Justiça.’ (e-Doc 6, p. 270 -grifei).



    Interposto recurso extraordinário pelo ora reclamante, por alegada afronta ao Tema nº 76 da repercussão geral, buscou-se a readequação do benefício sem a limitação imposta pelo menor valor teto da época, com aplicação dos novos valores dos tetos fixados pelas ECs nºs 20/98 e 41/03 (e-Doc 6, p. 277). Alegou o reclamante que “[n]o caso em apreço, foi apenas considerado o Maior Valor Teto, mas deveria considerar também o Menor Valor Teto. Em nenhum momento houve distinção de qual tipo de teto seria aplicável a decisão, mas sim que se o teto defasasse o salário de benefício, este deveria ser readequado” (edoc. 6, p. 291).



    O apelo extremo teve seguimento negado com fundamento no próprio Tema nº 76 da repercussão geral (e-Doc 6, p. 302), sendo a decisão mantida pelo TRF4 ao negar provimento ao subsequente agravo interno. Vide:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA STF 76. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC/15 de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma relativo ao Tema 76, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.”(e-Doc 6, p. 327).



    Extrai-se da exordial reclamatória, que a parte reclamante pretende a readequação do valor do benefício previdenciário concedido em momento anterior à CF/88 aos tetos previsto nas ECs nºs 20/98 e 41/03, sem que haja reabertura da apuração da renda mensal inicial nos moldes da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1140/STJ, que possui o seguinte teor:



    “ Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.”.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, não vislumbro ocorrência de teratologia na decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 76 da repercussão geral, por meio do qual reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    Isso porque, para fins de adequação ao Tema nº 76 RG aos casos como o presente, o STJ definiu a tese do Tema Repetitivo nº 1140, a partir da interpretação de normas infraconstitucionais vigentes à época, no sentido de que aos benefícios concedidos antes da CF/88, devem ser respeitados os limitadores — menor e maior valor teto —ao tempo da concessão, empregando os tetos das emendas como maior valor teto e seus respectivos valores reduzidos como menor valor teto. 



    Para melhor compreensão, transcrevo a ementa do recurso especial vinculado ao Tema Repetitivo nº 1140:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. FORMA DE CÁLCULO. MENOR E MAIOR VALOR TETO. OBSERVÂNCIA.



    1. A controvérsia delimitada no presente recurso especial cinge-se à definição da forma de cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal para efeito de adequação aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão, chamados de menor e maior valor teto (mvt e Mvt).



     2. O direito do segurado à adequação dos tetos da Previdência Social estabelecidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários em manutenção foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE (Tema 76 do STF), consignando a Corte Suprema que o teto da Previdência Social é elemento externo ao cálculo do benefício e, portanto, a adoção do limitador majorado pelas emendas constitucionais aos benefícios anteriores não demandaria o refazimento do ato administrativo que deu ensejo à Renda Mensal Inicial - RMI, pois já consolidado como ato jurídico perfeito. 



    3. Segundo a norma em vigor ao tempo do deferimento do benefício, o menor e o maior valor teto, juntamente com os coeficientes de cálculo, embora constituíssem elementos externos ao salário de benefício, eram partes integrantes do cálculo original, de modo que não podem ser desprezados no momento da readequação aos tetos trazidos pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003, sob pena de alterar a sistemática de obtenção da RMI, em descumprimento ao comando normativo do julgamento no precedente qualificado (Tema 76 do STF), que entendeu que o cálculo original deveria permanecer íntegro. 



    4. Entendimento contrário, no sentido de excluir o maior valor teto e o menor valor teto do cálculo, equivaleria à aplicação das regras da Lei n. 8.213/1991 a benefício constituído sob ordem legal anterior, o que afrontaria tanto o caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, pois incidiria in casu o instituto da decadência, quanto o princípio tempus regit actum, que norteia a concessão de benefícios previdenciários, expresso na jurisprudência das Cortes Superiores resumida nas Súmulas 340 do STJ e 359 do STF. 



    5. Tese repetitiva: Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto. 6. Recurso especial da autarquia provido.



     



    Com efeito, as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema nº 76 da sistemática da repercussão geral quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pelo reclamante demanda instaurar o debate infraconstitucional e o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “Agravo regimental em reclamação. Tributário. IPTU. Lei Municipal nº 580/66, com a redação dada pelo art. 3º da Lei Municipal nº 2.096/93. Aplicação na origem do Tema nº 523 da Repercussão Geral. Afronta ao que foi decidido no Tema nº 115 da Repercussão Geral. Teratologia. Inexistência. Reexame do conteúdo do ato reclamado. Matéria infraconstitucional local. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática dos recursos excepcionais, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência do STF de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.” (RCL nº 57.915-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, , DJe de 20/4/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente